Tribunal: TJBA
Processo: 8022840-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022840-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDECI SILVA LIMA PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DOIS CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece rol taxativo de exceções à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, permitindo apenas dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, todos com compatibilidade de horários. 2.A acumulação de dois cargos de técnico administrativo não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionalmente previstas, configurando situação vedada pelo ordenamento jurídico. 3.A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando contrários à legalidade, em observância ao princípio da autotutela, devendo adequar 4.suas decisões à ordem constitucional vigente. 5.O procedimento administrativo disciplinar que observa as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não configura ato coator passível de correção pela via mandamental. 6.Inexiste direito líquido e certo quando a pretensão do impetrante contraria expressa disposição constitucional sobre acumulação de cargos públicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022840-47.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDECI SILVA LIMA PEREIRA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .